Tribunal: STF
Processo: RHC 245019
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus, nos autos do HC 903.627/SP.



    O recorrente narra (eDOC 60) que o “paciente foi preso em 14/05/2021, por suposta prática de infração ao art. artigo 157, §§ 2º, inc. II, IV e V, e 2º-A, inc. I, c.c.art. 29, ambos do Código Penal, por sete vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, O paciente foi preso em 14/05/2021, e condenado em 22/09/2022 a pena de 13 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão em regime fechado pelo crime do roubo majorado pelo juízo Criminal da Comarca de Caconde/SP e os autos foram recebidos pelo Tribunal de Origem para análise de apelação em 11/01/2023, cadastrado em 19/01/2023, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou em 12/02/2023, sendo os autos conclusos para o relator em 27/03/2023, não havendo mais nenhuma movimentação desde então. Encontrando-se o recorrente, atualmente, preso em São Sebastião do Paraiso/MG”. (p. 2)



    Alega que o presente recurso é cabível, pois teria havido decisão colegiada no âmbito do STJ. Alternativamente, requer a concessão da ordem de ofício para determinar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, tendo em vista a demora no julgamento do recurso interposto na origem.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 73)



    É o relatório.



    Decido.  



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    Transcrevo excerto da decisão atacada (eDOC 54):  



    “Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois se está diante de paciente custodiado, segundo a própria defesa, em 14/5/2021; de ação penal ofertada em desfavor de três réus; de sentença condenatória proferida em 22/9/2022; de recurso de apelação autuado em 11/3/2023, sendo, na sequência, os autos remetidos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, estando em 27/3/2023, conclusos para o relator. 



    Logo, a meu ver, o feito está tramitando normalmente, de modo que não há desídia a ser atribuída ao órgão jurisdicional. 



    Ademais, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 13 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão. 



    Assim, tudo isso conduz à conclusão de que inexiste, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade por excesso de prazo. [...] 



    O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da conclusão ora alcançada (e-STJ fls. 922/925). 



    De toda sorte, imperioso que seja priorizado o julgamento do apelo em questão para que não haja futura constatação de constrangimento ilegal. 



    À vista do exposto, denego a ordem, com recomendação de que o Tribunal de origem empregue celeridade no julgamento do apelo defensivo.”  



    Vê-se, assim, que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, inclusive com recomendação ao Tribunal de origem para que proceda ao célere julgamento do recurso, a fim de não incidir em futuro excesso de prazo, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a supressão de instância, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente